Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-48.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Alegação de omissão quanto à tese de que cabe ao Poder Público o fornecimento de remédio não incluído na Lista da ANS. Questão examinada na deliberação embargada. Prequestionamento (arts. 196 e 199 da Constituição Federal). Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Alegação de omissão quanto à tese de que cabe ao Poder Público o fornecimento de remédio não incluído na Lista da ANS. Questão examinada na deliberação embargada. Prequestionamento (arts. 196 e 199 da Constituição Federal). Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Real inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000492-48.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é embargado DURVAL DONIZETE ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000492-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 22.607
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1000492-48.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Embargado: DURVAL DONIZETE ZANETTI
Juiz: Dra. Loredana Henck Cano de Carvalho
Voto n. 22.607

Embargos de declaração. Plano de
saúde. Alegação de omissão quanto à tese de que cabe ao
Poder Público o fornecimento de remédio não incluído
na Lista da ANS. Questão examinada na deliberação
embargada. Prequestionamento (arts. 196 e 199 da
Constituição Federal). Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita
alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Real inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 229/241, que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré. A embargante sustenta
omissão quanto à tese de que cabe ao Poder Público o fornecimento
de remédio não incluído na Lista da ANS. Ainda prequestiona os
arts. 196 e 199 da Constituição Federal, visando salvaguardar direito
de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000492-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 22.607
3
Não há, na decisão embargada,
obscuridade, omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se
real inconformismo da embargante, o que, porém, é sabido, não se
presta a dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
As questões postas pela embargante
foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar
nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, na medida em que
acórdão textual e justificadamente considerou devida a cobertura dos
remédios, mesmo independentemente da inclusão na lista da ANS,
do mesmo modo que abusiva pretendida exclusão contratual, por
certo se afastou a tese de que o fornecimento estivesse incumbido ao
Poder Público.
Quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de
menção a dispositivos legais (arts. 196 e 199 da Constituição
Federal) que a embargante colaciona.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado,
que emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte.
Por outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato
mereça. Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a
dispositivos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000492-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 22.607
4
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema”
(EDcl no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado
atende a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp.
855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e
990.09.297427-0/5.
Evidente, então, que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator